Tribunal: TJDFT
Processo: 0727489-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL. CREDORES INTERESSADOS. PRÉVIA INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
A necessidade de intimação dos credores concorrentes está expressa no art. 889 do CPC/2015, o qual determina a intimação dos interessados diretos na alienação judicial e, por extensão expressa do § 5o do art. 876, dos legitimados para adjudicar, devendo ocorrer a intimação por qualquer meio idôneo.
Em homenagem ao princípio da segurança jurídica não há óbices para que, a fim de evitar nulidades ou ineficácia do ato de adjudicação, sejam intimados os demais credores